Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722064-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se sobre o pedido de ID 73953574. Brasília, 28 de julho de 2025 19:03:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador